Tribunal: STF
Processo: HC 238461
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bo Hans Vilhelm Ljungberg em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao RHC 0600233-13.2023.6.26.0000/SP, no qual a defesa questionava a ratificação, pelo Juízo Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, do recebimento da denúncia e das decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, sob o fundamento de manipulação da competência. 



    Em sua petição inicial, narra a defesa constituída que: a) em 15.8.2018, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de capitais; b) em 22.8.2018, a denúncia foi recebida pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; c) em 21.9.2021, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência do juízo e declinou o feito à Justiça Eleitoral, declarando a nulidade dos atos decisórios e a possibilidade de sua ratificação pelo juízo competente; d) na sequência, o Juízo da 2ª Zona Eleitoral ratificou o recebimento da denúncia com a convalidação de todos os atos outrora praticados; e) irresignada, a defesa manejou habeas corpus ao TRE/SP e, após, ao TSE, não obtendo êxito em suas demandas. 



    Assevera a defesa ser possível a ratificação dos atos praticados por Juízo absolutamente incompetente com base na teoria do Juízo aparente, todavia, no caso, a compreensão não se aplica, uma vez que houve manipulação da competência por parte do Juízo Federal.



    Defende que o entendimento do STF não é o de que a “mera remessa dos autos ao Juízo competente leva, automaticamente, à ratificação dos atos anteriormente praticados”, mas pressupõe “forte ônus argumentativo, dependente da verificação concreta de que haja ‘motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial” (HC 120.027, Rel. Min. Edson Fachin, j. Em 24/11/2015)”.



    Elucida que a “denúncia somente não qualificou o crime eleitoral, apesar de o ter descrito de forma muito manifesta”, conforme reconhecido no âmbito do STJ, ao deslocar a competência para processo e julgamento do feito à Justiça Eleitoral ((STJ, AgRg no RHC 132.603). 



    Assinala que, “ainda que se sustente ter existido dúvida razoável (mais propriamente erro, já que a regra não mudou) sobre a competência da Justiça Eleitoral para o presente caso, qualquer incerteza teria sido sepultada no momento em o Plenário desse e. STF reafirmou (Inq. 4.435) que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos”, o que “deve impactar na análise da ratificação dos atos processuais posteriores, todos praticados por Juízo absoluta e sabidamente incompetente”. 



    Salienta que, “no presente caso, não houve dúvida, tampouco erro justificável. Houve, sim, manipulação manifesta e intencional da competência e da atribuição desde o início, chegando-a imputar expressamente crime eleitoral na denúncia”.



    Ressalta que as diligências investigativas sempre apontaram para o “pagamento de valores com o fim de financiar campanhas eleitorais”, o que refuta a tese da boa-fé e do desconhecimento dos agentes envolvidos, “seja pela omissão deliberada da qualificação jurídica, seja pelo conhecimento inequívoco do que se estava a fazer e a se discutir”.



    Articula que a situação é “absolutamente diversa daquela em que há descoberta casual ou dúvida honesta sobre a competência”, de modo que deve ser reconhecida “a manipulação e burla da competência eleitoral pelo MPF e pelo Juízo Federal, não convalidando os atos praticados por eles e declarando a nulidade ab initio do inquérito e do processo”. 



    Requer, com essas considerações, a concessão da ordem, a fim de “ser cassada a decisão que ratificou os atos praticados diante do d. Juízo Federal, com a consequente declaração da nulidade ab initio do inquérito e do processo, na forma dos arts. 564, I, e 567, do CPP ”. 



    Com o processamento dos autos, foram prestadas informações pelo Tribunal Superior Eleitoral, nas quais o Ministro Floriano de Azevedo Marques informa que o acórdão do RHC 0600233-13.2023.6.26.0000/SP transitou em julgado em 22.2.2024 (e.Doc. 31). 



    Em petição protocolada em 11.4.2024, a defesa reitera que, no caso dos autos, houve “manipulação manifesta e intencional da competência”, com o objetivo de “forçar um juízo universal da Vara Federal de Curitiba” (e.Doc. 35). 



    Sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qual o Dr. Paulo Gonet Branco opina pela denegação da ordem (e.Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



    2. Como adiantado, insurgem-se os impetrantes contra a ratificação pelo Juízo Eleitoral do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no âmbito do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    Sustentam, em apertada síntese, ser incabível a ratificação das decisões do Juízo do Paraná, tendo em vista a não aplicação ao caso a teoria do juízo aparente, ante a circunstância obstativa da manipulação da competência pelo Juízo Federal. 



    Registra-se, de início, que a incompetência do Juízo Federal foi suscitada pela defesa, sob o fundamento de que a denúncia imputara ao paciente a prática de delito de falsidade ideológica eleitoral. 



    Rechaçada pelas instâncias ordinárias, a tese defensiva foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental interposto no RHC 132.603 (e.Doc. 6). Na sequência, o STJ acolheu os embargos de declaração opostos para “reconhecer a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, ressalvando a possibilidade de serem ratificados pelo juízo competente” (e.Doc. 7). 



    Nessa medida, ao receber os autos para processamento e julgamento, o Juízo Eleitoral, em 9.3.2023, assim deliberou: “RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA anteriormente realizado por preencher os requisitos necessários exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal e por estarem ausentes as situações previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, com o acréscimo do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral ao denunciado CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA e CONVALIDO todos os atos anteriormente praticados antes que os autos aportassem no Juízo da 002ª Zona Eleitoral de São Paulo – Perdizes” (e.Doc. 8). 



    Assim, tendo em vista que a possibilidade de ratificação dos atos foi expressamente consignada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça ao declinar a competência, sem qualquer ressalva atinente à alegada manipulação da competência pelo Juízo Federal, é inconteste que inexistem óbices legais à atuação do juízo especializado. 



    Com efeito, a compreensão emanada pelo Juízo Eleitoral foi ratificada tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (e.Doc. 14), ao afirmar que, “ainda que se trate de incompetência absoluta, é plenamente possível a ratificação de atos de caráter decisório, motivo pelo qual as provas colhidas ou determinadas por juízo aparentemente competente podem ser confirmadas posteriormente pelo juízo competente”; quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral (e.Doc. 26), que igualmente admitiu o referendo daquelas decisões judiciais.



    Tendo em conta a atuação do Juízo Eleitoral na amplitude que lhe era autorizado, bem assim à míngua de qualquer exame prévio, quando da análise da incompetência do juízo, acerca da alegada “manipulação manifesta e intencional da competência e da atribuição” do Juízo incompetente, não há como censurar a ratificação dos atos antecedentes, tal qual realizada pelo magistrado processante.



    Cumpre reproduzir, quanto ao ponto, avaliação percuciente realizada no âmbito da Corte Superior Eleitoral, ao concluir que, “Ausente indício de manipulação indevida da competência pelo órgão julgador de primeiro grau da Justiça Federal, devem ser preservados os respectivos atos que afinal foram referendados pelo Juízo Eleitoral competente” (e.Doc. 26).



    Na ocasião do julgamento, o Ministro Floriano de Azevedo Marques inaugurou a divergência para afirmar que “a complexidade dos fatos apurados na ação penal subjacente à impetração em análise e os acontecimentos processuais antes narrados indicam que a incompetência da Justiça Federal não era evidente, inquestionável, de modo a afastar a aplicação da teoria do juízo aparente” (e.Doc. 26, fl. 11 de 19). 



    Ao acompanhar a divergência, a Ministra Cármen Lúcia asseverou que, “este Supremo Tribunal tem ressaltado que a nulidade, quanto à competência para a supervisão das investigações, não tem aptidão para afastar a validade de elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição, e, neste caso, fica acrescida a esta ressalva a circunstância de que o Ministério Público, como agora também enfatizado pelo Ministro Floriano, não tinha narrado, de maneira específica e clara, fatos de natureza penal eleitoral, pelo que a teoria do juízo aparente e o conjunto de fatos que não eram tão simples e tão objetivos, podiam, sim, levar à circunstância de não se ter, objetivamente e de maneira clara, ou a aparência de manter a aparência de competência, que não foi afastada naquele momento, pelo que o que foi produzido ali não tem, a meu ver, a condição de ser considerado nulo” (e.Doc. 26, fl. 15 de 19). 



    Por seu turno, o Ministro Nunes Marques igualmente compreendeu que a “incompetência da Justiça Federal não seria manifesta e evidente, pois essa tese foi analisada não apenas pelo juízo de primeira instância, mas também pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se adequaria à tese de existência de dúvida razoável sobre a competência e permitiria o aproveitamento pela Justiça Eleitoral dos atos decisórios e provas colhidas” (e.Doc. 26, fl. 17 de 19). 



    Perfilhando a mesma linha de raciocínio, o Ministro Alexandre de Moraes relembrou que “Eu tive a oportunidade, no Supremo Tribunal Federal, de me filiar à corrente vencedora, em relação à competência da Justiça Federal. E, na verdade, reiterando o que o Supremo Tribunal Federal já entendia, no sentido da previsão constitucional, de competir à Justiça Federal os crimes eleitorais e os crimes conexos; mas também, à época, salientei que essa dúvida era uma dúvida razoável, mesmo porque, inclusive no Supremo Tribunal Federal, a decisão foi por 6 votos a 5. Isso ocorreu em 14.3.2019, ou seja, após essas investigações, após essa dúvida no caso específico”, para, então, concluir que, “não me parece que tenha havido, com todo o respeito aos posicionamentos em contrário, uma tentativa de manipulação da competência. O que ocorria é que, em virtude das acusações por casos de corrupção, essa é a verdade, se esquecia até os crimes eleitorais, para tentar abranger somente esses casos. Quando o Supremo Tribunal Federal passou a decidir, definiu essa questão, aí obviamente, todos os casos foram mandados para a Justiça Eleitoral, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive a maioria que determinou a remessa à Justiça Eleitoral, deixou claro que todas as provas produzidas anteriormente e os atos decisórios seriam válidos, salvo inconteste fraude ou inconteste manipulação, o que não é o caso”(e.Doc. 26, fl. 18 de 19). 



    Como se observa, o que se deliberou foi apenas a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a causa na qual havia indícios da prática de delito eleitoral, sem emitir-se qualquer juízo de valor acerca do proceder do Juízo declarado incompetente. E, ao se debruçar sobre o tema, a Corte Eleitoral tampouco detectou indícios de que as autoridades ordinárias empreenderam meios argilosos para manipular a competência do caso em apreço, valendo-se de fundamentos que fragilizam a tese da defesa. 



    Assim, à míngua de circunstâncias que comprovem a condução irregular do processo pelo Juízo Federal, não há ilegalidade flagrante passível de ser sanada nesta via de impugnação. 



    Nesse sentido, é assente a orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, “Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época” (HC 186286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022).



    Por derradeiro, cumpre transcrever o percuciente parecer ministerial, ao salientar (e.Doc. 37): 



    “A circunstância, contudo, de o Superior Tribunal de Justiça haver afirmado a competência da Justiça Eleitoral não é suficiente para induzir a grave conclusão de ter acontecido fraude. Ressalta-se que a tese contrária havia prevalecido no Tribunal Regional. Isso aponta, à época, o caráter discutível da matéria, o que se alteia como obstáculo a que se suponha a má fé das autoridades com que esteve o processo. Mesmo raciocínio se aplica à dissensão jurídica ocorrida no Tribunal Superior Eleitoral. 



    No ordenamento jurídico pátrio, que se alicerça sobre o princípio da boa-fé, a fraude não se presume, deve ser provada, o que não se observa na hipótese. Caberia a quem o alegou a demonstração cabal da "manipulação", ônus que não se satisfaz adjetivando-a de "notória", a partir de decisões judiciais controvertidas, notadamente diante da natureza polêmica que a questão assumiu. 



    Bem se vê que a tese de incompetência absoluta da Justiça Federal, que se alega verificável de plano desde o inquérito e da narrativa da denúncia, sequer foi arguida pela própria defesa durante a investigação ou em sua resposta à acusação (fls. 119/121).”



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente